Tribunal: TJMT
Processo: 1016167-97.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
PLANTÃO JUDICIÁRIO – 03/08/2020.
MANDADO DE SEGURANÇA No. 1016167-97.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: ANDERSON RODRIGO DA SILVA
IMPETRADOS: EXMO. SR. SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO E EXMO. SR. PRESIDENTE DO MATO GROSSO PREVIDÊNCIA/MTPREV
Vistos.
Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR impetrado por ANDERSON RODRIGO DA SILVA, contra ato tido por ilegal atribuído ao EXMO. SR. SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO E EXMO SR. PRESIDENTE DE MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV, consubstanciado na aplicação, na sua folha de pagamento do percentual de 14% (quatorze por cento), a partir de 01 de junho de 2020, a título de desconto previdenciário.
Não obstante o pedido de liminar formulado nos autos, constato que a matéria, ora em julgamento, não está inserta no rol do art. 1o, alíneas “a” a “g”, da Resolução no 71, editada pelo CNJ em 31 de março de 2009 para disciplinar o regime de Plantão Judiciário em primeiro e segundo graus de jurisdição (disponibilizada no DOU - Seção 1 - no 64/2009, em 03/04/2009, pág. 119 e no DJe no 54/2009, em 03/04/2009, pág. 2-3), que admite o pronunciamento judicial em regime de Plantão Judiciário.
De todo modo, ainda que a presente impetração fosse passível de conhecimento pelo plantonista, e cabível pronunciamento decisório deste, a verdade é que não se constatam em qualquer letra a decisão recorrida – ao menos à primeira análise –, qualquer ilegalidade patente e chocante com aptidão para justificar a pronta intervenção do magistrado plantonista em 2a Grau.
Inexistente, pois, qualquer situação de risco efetivo de perecimento definitivo e irrecuperável de qualquer direito ou interesse precioso do impetrante, eis que a situação aqui exposta, conforme já dito, apresenta-se bem distanciada de qualquer das hipóteses que autorizam a intervenção emergencial do julgador plantonista (Resolução CNJ n° 71, de 31.03.2009, art. 1o, alíneas "a" a "g"), podendo o pleito aguardar tranquilamente a distribuição regular e, por conta desse fato, a atuação natural do relator que já foi designado na forma regimental, razão pela qual devolvo os autos à Secretaria afim de que por lá se aguarde a superveniência do expediente regular e, então, a adoção das providências regimentais/procedimentais cabíveis.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 03 de agosto de 2020.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora Plantonista